Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-62.2023.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000917-62.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOACIL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 482.115.161-87 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ANGELITA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 806.732.951-68 (APELANTE), ELIZABETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 405.576.771-49 (APELANTE), ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 667.919.441-53 (APELANTE), OZAIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 780.626.321-72 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional cumulada com pedido de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e dano moral, referente a contrato de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que o contrato teria sido celebrado com erro substancial e abuso na cobrança de juros, devido à caracterização da relação jurídica como empréstimo consignado, e não como cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a nulidade do contrato, além da existência de abusividade na taxa de juros aplicada em contrato de cartão de crédito consignado, bem como se há suporte para indenização por dano moral e restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) nas relações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A parte autora firmou contrato na modalidade de cartão de crédito consignado e utilizou o cartão de forma reiterada em compras, indicando ciência e anuência às condições contratuais. Não se vislumbra, portanto, vício de consentimento ou falta de informação que justifique a revisão contratual ou a reparação por dano moral.

Admite-se a pactuação de juros em patamares superiores à média de mercado apenas em situações excepcionalmente demonstradas de abusividade, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Não se comprovou essa condição nos autos.

A inexistência de falha na prestação de informações e de vício de consentimento ou desequilíbrio excessivo impede a alteração do contrato e a restituição de valores pagos, assim como o pedido de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em contratos na modalidade de cartão de crédito consignado, a validade da pactuação de encargos e juros informados ao contratante é preservada, não cabendo revisão contratual, restituição de valores ou indenização por dano moral na ausência de abusividade comprovada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Angelita Oliveira da Silva e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de modificação de cláusulas contratuais e obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, restituição de valores pagos e dano moral, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformados, os apelantes sustentam, em suma, a ausência de informações claras sobre o contrato e os juros aplicados, especialmente a distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que levou a parte autora ao erro. Além disso, defendem que as condições contratuais tornaram o pagamento praticamente interminável, devido à cobrança do valor mínimo de forma indefinida, configurando um desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Assevera que a ausência de contrato contendo as taxas de juros mensais ou anuais impede a cobrança de capitalização mensal pelo banco.

Segue defendendo a possibilidade de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, considerando os argumentos de erro substancial na contratação e abuso de direito. Ao final, requer a revisão do contrato para ajustar os valores cobrados e as taxas aplicadas, assim como a declaração de inexistência de débito e a restituição dos valores pagos, incluindo dano moral pela prática considerada abusiva.

O Banco Santander (Brasil) S.A. (id. 240337174) e o Banco BMG S.A., apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Angelita Oliveira da Silva e outros, herdeiros de Mercedes de Souza da Silva, movem da ação de modificação de cláusulas contratuais e obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito, restituição de valores pagos e dano moral, contra o

Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BMG S.A., e Banco Olé Bonsucesso S.A.,

Os autores, herdeiros da Sra. Mercedes de Souza de Silva, alegam que a falecida firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG S.A. em 2011, e outro em 2016. Aduzem que o valor total dos saques é de R$ 3.640,00, liberados em 10.01.2011 a 05.07.2016, porém a única cédula apresentada é no valor de R$ 1.266,00, sendo que o banco não apresentou o contrato referente ao valor liberado de R$ 2.374,00, contendo a quantidade de prestações a serem debitadas, os vencimentos e nem as taxas de juros que foram efetivamente cobradas referentes às parcelas debitadas na folha de pagamento da financiada, razão pela qual a autora pleiteou o contrato por diversas vezes administrativamente, via telefone, mas sempre com recusa do requerido.

Além disso, afirma que os requeridos efetuaram uma espécie de refinanciamento do débito, sempre que o contrato principal estava com o término próximo, encaminhando propostas que enganavam a Sra. Mercedes sem a disponibilização de novos valores, e assim, gerando prestações vitalícias e que impossibilitava a quitação do empréstimo. Ao final, pugnaram pela condenação da parte ré, com a revisão do contrato, restituição dos valores pagos e dano moral.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (id. 240337165).

Inconformados, os apelantes sustentam, em suma, a ausência de informações claras sobre o contrato e os juros aplicados, especialmente a distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que levou a parte autora ao erro. Além disso, defendem que as condições contratuais tornaram o pagamento praticamente interminável, devido à cobrança do valor mínimo de forma indefinida, configurando um desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Assevera que a ausência de contrato contendo as taxas de juros mensais ou anuais impede a cobrança de capitalização mensal pelo banco. Segue defendendo a possibilidade de restituição de valores pagos e indenização por dano moral, considerando os argumentos de erro substancial na contratação e abuso de direito. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, de início, pelo que se denota dos autos,
os apelantes não alegam a ausência de contratação, mas sim, que a falecida Sra. Mercedes de Souza de Silva contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado, gerando um pagamento perpétuo.

Diante disso, no presente caso, a instituição apresentou o termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão, devidamente assinado pelas partes e a comprovação do saque bancário mediante TED (id. 240336664), demonstrando que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros. Além disso, o banco juntou as faturas mensais com cobranças (id. 240336665), nas quais é possível constatar as compras realizadas pela contratante, com indicação das datas, locais, respectivos valores, além dos encargos aplicáveis em caso de eventual inadimplência.

Assim, a
pesar de afirmar que desconhecia a modalidade de contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pela parte ré.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência e regularidade da relação jurídica formada entre as partes.

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a validade e a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, vez que é possível verificar que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal (id.

240337177), de modo que não há falar em ilegalidade da capitalização. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E ADIMPLEMENTO PARCIAL DAS FATURAS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO - EXPRESSA PACTUAÇÃO
- LEGALIDADE - CONTRATAÇÃO REGULAR - ATO ILÍCITO - NÃO OCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. - Não se configura vício resultante de erro de consentimento quando o contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes é claro em seus termos, notadamente no que tange à expressa previsão de desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento da consumidora - Restando demonstrado nos autos que o contrato foi devidamente assinado pela consumidora; que o cartão de crédito consignado foi efetivamente utilizado por ela durante longo período; que diversas faturas foram quitadas na forma originalmente contratada; e que houve expressa previsão dos encargos cobrados, inafastável o reconhecimento de que não houve contratação abusiva quanto a cobrança dos débitos relativos a empréstimos, haja vista que efetivamente pactuados e contraídos -
Conforme entendimentos firmados pelo STF e pelo STJ, deve ser considerada lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, em todos os contratos firmados após a Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
A contratação da capitalização mensal de juros pode ser verificada pela simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - Tendo em vista que não houve ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais - Recurso desprovido.
” (TJMG, RAC n.o 10000205061674001, 18a Câmara Cível, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. em 27.10.2020 – destaquei).

Ainda, na modalidade de cartão de crédito consignado o usuário é mensalmente informado nas faturas, da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte, como ocorreu no caso em tela, inexistindo ofensa à Súmula 530 do STJ.

Não obstante, apesar de sustentar a invalidade da contratação e a necessidade de submissão à taxa média do mercado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, trata-se, em verdade, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”
(TJMG - RAC n.o 1.0000.21.028769-4/001, 12a Câm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei)

Logo, não há de se falar em nulidade do contrato ou submissão deste à modalidade de empréstimo pessoal consignado, bem como inexiste o dever de restituição e dano moral ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024